Tribunal: TCU
Processo: 026.804/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 207/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.804/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula de Carvalho Rodrigues (XXX.662.223-XX); Edneide Mauricio da Silva (XXX.703.834-XX); Izabel Aparecida de Oliveira (XXX.687.301-XX); Karlene Alves de Sousa (XXX.089.521-XX); Katia Maciel de Lima (XXX.657.074-XX); Katlin Miyasato Fogaca de Souza Ecco (XXX.485.531-XX); Luciano Pereira de Oliveira (XXX.512.741-XX); Mara Rubia de Sousa Barbosa Manzan (XXX.834.561-XX); Susana Candida Goncalves (XXX.524.401-XX); Valeria Carneiro Lopes (XXX.335.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.